Tribunal: TJDFT
Processo: 0716252-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0716252-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEIA RIOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Reparação de Danos Materiais – Prazo Prescricional – PASEP – Deferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo. Com efeito, a pretensão veiculada está adstrita a reparação por danos materiais decorrentes de ato ilícito supostamente praticado através da má gestão dos recursos repassados pela União ou mesmo de saques indevidos da conta PASEP, revelando hipótese de relação jurídica de trato sucessivo. Nesse caso, considerando a data de conhecimento dos fatos, isto é, da violação do direito (Teoria da actio nata), ocorrida com a disponibilização do numerário em 26.09.2014, e a data de propositura da ação, fica afastada a alegada prescrição. Isso porque, esta Egrégia Oitava Turma Cível tem aplicado o prazo prescricional de 10 (dez) anos, previsto no artigo 205 do Código Civil, por se tratar de relação jurídica privada. Demais, a questão já foi evidentemente debatida durante o julgamento do Recurso de Apelação dos autos, o qual cassou a Sentença e determinou a inclusão do Banco do Brasil no polo passivo, conforme se depreende da leitura do Acórdão no. 1269967, de modo que há probabilidade de provimento do recurso. Em virtude do saneamento e ante a possibilidade de exclusão de período devido dos cálculos, há também perigo de dano. Diante do exposto, AGREGO efeito suspensivo ao recurso. Ao Agravado, em Contrarrazões. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator